Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-65.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-65.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (APELANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0004-81 (EMBARGADO), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (EMBARGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (EMBARGANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0004-81 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), DEUSDEDITH DE JESUS GONCALVES - CPF: 952.678.328-04 (EMBARGANTE), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO.AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. A empresa sustenta contradição na condenação por danos morais; o consumidor alega omissão quanto à restituição de valores de IPVA e licenciamento após 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer danos morais sem provas; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar pedido de restituição de tributos após 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da contradição apontada pelo primeiro embargante revela que o acórdão fundamentou expressamente a ocorrência do dano moral, inexistindo incoerência entre fundamentos e conclusão.

4. A alegação de omissão pelo segundo embargante não se sustenta, pois a decisão enfrentou o pedido de restituição de tributos, julgando-o improcedente.

5. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via eleita.

6. Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa a ambos os embargantes.

Tese de julgamento:

1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. Embargos manifestamente protelatórios sujeitam o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
, e Embargos de Declaração opostos por
Deusdedith de Jesus Gonçalves

contra acórdão que
por unanimidade deu provimento parcial ao recurso de apelação.

O primeiro embargante,
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
, sustenta que o acórdão é contraditório, pois não há qualquer prova que a parte autora tenha sofrido transgressão à sua moral.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

O segundo embargante,
Deusdedith de Jesus Gonçalves
, sustenta que o acórdão é omisso, “pois deixou de apreciar que o pedido recursal se referia à restituição dos valores pagos de IPVA e Licenciamento anual
no período posterior a 2016.”

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Dos embargos opostos por

Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda.

O primeiro embargante,
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
, sustenta que o acórdão é contraditório, pois não há qualquer prova que a parte autora tenha sofrido transgressão à sua moral.

O argumento não prospera.

O acórdão analisou as provas e concluiu pela ocorrência do dano moral. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] No que tange ao dano moral, malgrado os argumentos das partes recorridas, tenho que ele resta configurado porquanto a demora na resolução do problema como o veículo do recorrente, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito. [...]” (Id. 267098258, pág. 3).

Destarte se verifica que a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, não há falar em contradição no acordão, razão pela qual os embargos opostos por
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., devem ser rejeitados.

Dos embargos opostos por
Deusdedith de Jesus Gonçalves.

O segundo embargante,
Deusdedith de Jesus Gonçalves
, sustenta que o acórdão é omisso, “pois deixou de apreciar que o pedido recursal se referia à restituição dos valores pagos de IPVA e Licenciamento anual
no período posterior a 2016.”

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

O acórdão analisou a questão e concluiu pela improcedência do pedido. Confira-se:

“[...] O pleito de indenização por danos materiais consistentes na manutenção do veículo, no IPVA e no licenciamento anual não procedem.

Em primeiro lugar, porque houve utilização do veículo por cerca de 2 (dois) anos, somente ocorrendo a devolução em razão do defeito apresentado no último dos 3 (três) anos da garantia.

Em segundo lugar, porque foi disponibilizado ao recorrente um veículo.[...]” (Id. 267098258)

Destarte, nenhum dos argumentos acostados é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão, uma vez restou concluído que a parte embargante teve acesso a outro veículo.

Destarte, as teses aventadas pela parte apelante/embargante não é capaz de infirmar o julgamento do acórdão o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade se verifica que tanto no primeiro embargos como no segundo os embargante sequer conseguiram demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requerem a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações:

1)

REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

2)

REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Deusdedith de Jesus Gonçalves
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025